Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-88.2020.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AUTOR: PEDRO RODRIGUES SANTANA
Órgão julgador: AUTOR: PEDRO RODRIGUES SANTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
05/04/2021
Número: 0600386-88.2020.6.16.0110

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600386-88.2020.6.16.0110
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600386-
88.2020.6.16.0110 que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de
condenar o acusado Pedro Rodrigues Santana pela prática do crime de propaganda de boca de
urna e da contravenção penal de trazer arma fora de casa, sem licença da autoridade, capitulados,
respectivamente, no artigo 39, §5º, inciso II da Lei 9.504/1997, e no artigo 19, caput, do Decreto Lei
nº 3.688/1941, à pena de 06 (seis) meses de detenção e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) UFIRS
e 15 (quinze) dias de prisão simples, substituída a pena privativa de liberdade imposta, por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser
definida pelo Juízo da Execução, por ocasião da audiência admonitória, por período equivalente ao
da pena substituída (artigo 46, do Código Penal). (Ação Penal proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Pedro Rodrigues Santana, pela prática, em tese, do delito de propaganda de
boca de urna, capitulado pelo artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei n.° 9.504/1997 (Fato 01) e na
contravenção penal de trazer arma fora de casa, sem licença da autoridade, prevista no artigo 19,
caput, do Decreto Lei n.º 3.688/1941 (Fato 02), em concurso material (art. 69, caput, do Código
Penal), vez que "Fato 01 No dia 15 de novembro de 2020, por volta das 09h01min, na Avenida Padre
Gualter Farias Negrão, n. 600, Centro, no Município de Cruzmaltina, Comarca de Faxinal/PR, o
denunciado Pedro Rodrigues Santana, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude
e reprovabilidade de sua conduta, realizou propaganda de boca de urna no dia da eleição, eis que
gritou aos eleitores "vote no Natal", próximo à Zona Eleitoral (cf. Boletim de Ocorrência n.
2020/1175864); Fato 02 Nas mesmas condições de tempo e local do fato acima narrado, o
denunciado Pedro Rodrigues Santana, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude
e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, fora de sua residência, uma faca, com cabo de
osso e medindo 17 (dezessete) centímetros de lâmina, sem licença da autoridade competente (cf.
Boletim de Ocorrência n. 2020/1175864 e Auto de Exibição e Apreensão); Ref.: TCIP 1175864/2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO RODRIGUES SANTANA (AUTOR)
SUZANE OLIVETE SEGA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 (REU)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

29525
116
25/03/2021 15:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.419
RECURSO CRIMINAL 0600386-88.2020.6.16.0110 – Cruzmaltina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
AUTOR: PEDRO RODRIGUES SANTANA
- OAB/PR0018297
ADVOGADO: SUZANE OLIVETE SEGA
REU: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, INCISO II
DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO. FRAGILIDADE.
. AUSÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Sem prova segura de que o réu abordou pessoas no dia das eleições
para realizar propaganda eleitoral ou mesmo para admoestá-las
quanto ao exercício de seu direito de voto não se pode falar em crime
de boca de urna.
O delito previsto no artigo 39, §5º, II da Lei 9504/97 exige a presença
do dolo específico.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 29525116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal interposto por PEDRO RODRIGUES
SANTANA visando alterar a decisão proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal-PR, que julgou procedente a denúncia, condenando o réu a 06 (seis) meses de
detenção e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) UFIRS, pelo crime de propaganda de
boca de urna, bem como a 15 (quinze) dias de prisão simples, pela contravenção penal
de trazer arma fora de casa sem licença da autoridade. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, por período equivalente ao da pena substituída.
Em audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do acusado
e ouvidas as testemunhas de acusação Cleber Luiz de Almeida Teixeira e Cleverson
Roberto Bogusch. (ID 23290766)
Em razões recursais (ID 23291516), o recorrente alega, em síntese: I)
ausência de dolo de praticar o delito de propaganda de boca de urna; e II) que a faca
indicada na denúncia era para uso próprio, que não a mostrou a ninguém e não fez
nenhuma ameaça com o instrumento.
Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a
decisão, com a consequente absolvição do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 23291616)
pugnando pela manutenção da sentença condenatória.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto. (ID 23666766)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso criminal foi tempestivamente manejado e seguiu, acertadamente,
o rito previsto no art. 362 do Código Eleitoral, encontrando-se nele todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mérito
Num. 29525116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

Defende o recorrente que a sentença condenatória está contrariando o
conjunto probatório dos autos visto serem inexistentes as provas de que o réu teria dito
o nome do candidato com o intuito de realizar propaganda eleitoral. Aduz que o dolo, no
tipo penal em discussão, é específico sendo elemento subjetivo do tipo, não estando
portando a conduta se subsumindo ao tipo incriminador.
Os fatos foram assim descritos na denúncia:

Fato 01
“No dia 15 de novembro de 2020, por volta das 09h01min, na Avenida Padre
Gualter Farias Negrão, n. 600, Centro, no Município de Cruzmaltina, Comarca de
Faxinal/PR, o denunciado
, agindo de forma
PEDRO RODRIGUES SANTANA
consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, realizou no dia da propaganda de boca de urna
eleição, eis que gritou aos eleitores ‘vote no Natal’, próximo à Zona
Eleitoral (cf. Boletim de Ocorrência n. 2020/1175864).”

Fato 02
“Nas mesmas condições de tempo e local do fato acima narrado, o denunciado
, agindo de forma consciente e voluntária, ciente
PEDRO RODRIGUES SANTANA
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, fora de sua
, com cabo de osso e medindo 17 (dezessete) centímetros de
residência, uma faca
lâmina,
(cf. Boletim de Ocorrência
sem licença da autoridade competente
n. 2020/1175864 e Auto de Exibição e Apreensão).”

Foi o recorrente denunciado pelos delitos previstos dos seguintes
dispositivos legais:
Lei 9504/07:
Art. 39.
(...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
(...)
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada
pela Lei nº 11.300, de 2006)

Num. 29525116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

E
Decreto-Lei nº 3688/41 (Lei de Contravenções Penais)
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da
autoridade:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis
a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.

Passemos a análise de cada tipo penal separadamente.

Crime de “Boca de Urna”

O delito previsto no §5º da Lei 9504/97, acima transcrito, conhecido
popularmente como crime de “boca de urna” tem por objeto de sua proteção jurídica a
liberdade do eleitor de livremente escolher e votar no candidato de sua preferência.
A forma de cometimento do delito previsto e seu inciso II, objeto destes
autos, refere-se a conduta de arregimentar eleitores, isto é, reunir, aproximar, cooptar
eleitores e tentar fazer com que votem em candidato específico, do dia da realização do
pleito eleitoral. Ainda consta neste mesmo inciso o núcleo “propaganda de boca de
urna”.
Pela leitura do tipo penal, percebe-se claramente que o elemento subjetivo
do tipo é o dolo, a vontade de arregimentar eleitores ou realizar propaganda próximo ao
momento do voto. Ainda como defendido por Marcus Vinícius Furtado Coêlho em seu
Direito Eleitoral, Direito Processual Eleitoral e Direito Penal Eleitoral, o dolo necessário
ao cometimento dessa conduta, é o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente
de convencer os eleitores a quem s dirige a votar em determinado candidato. Há a
necessidade da intenção de atingir o eleitor, de convencê-lo a uma determinada
escolha de candidato, veja-se:
No que tange ao elemento subjetivo do tipo previsto no art. 39, §5º, inciso II da Lei
9504/97, exige-se a presença do dolo específico, consubstanciado pela especial
intenção que o agente imprime à sua conduta, ao impelir-se à prática do fato havido
como criminoso. Devendo, portanto, no caso do delito em questão, provar-se não só
a distribuição do material de propaganda, mas ainda que, com tal prática, intentava
o agente influir decisivamente na vontade do eleitor, dissuadindo-o da escolha já
efetivada, se houvesse, e persuadindo-o a votar rem determinado candidato.
(T.R.E-SP, Rec. Crim. 1687, Piracicaba, acórdão 146411, rel. Des. Álvaro Lazzarini,
maioria j. 11/03/2003)

Num. 29525116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

No presente caso concreto, as provas carreadas aos autos referem-se
apenas a oitiva de duas testemunhas de acusação, os responsáveis pela detenção do
réu na data dos fatos. No entanto pela análise dos depoimentos, verifica-se que as
testemunhas não viram de fato os delitos imputados ao réu, apenas ouviram dizer,
vejamos:
Testemunha Cleverson Roberto Bogush, guarda municipal:
(...) o comandante recebeu uma chamada de que havia um cidadão e frente a zona
eleitoral consumindo bebida alcoólica e com uma faca ameaçando as pessoas que
passavam mostrando a faca, rapidamente a gente chegou ao local, fizemos os
procedimentos de abordagem e foi encontrada a faca com o cidadão, foi-lhe
indagado o porque estava com a faca e ele respondeu que ela para cortar carne,
negou que estava mostrando a faca para quem passava e também negou que
estava gritando o nome de um certo candidato, como haviam dito, posteriormente
na delegacia confirmou que gritou uma vez o nome de um candidato (...) não era
possível ver a faca pois estava por dentro da camisa.
Testemunha Cleber Luiz de Almeida Teixeira, guarda municipal:
(...) na manhã de domingo do dia 15 de novembro a gente foi acionado através
nosso telefone celular que fica dentro da nossa viatura por um solicitante dizendo
que tinha um cidadão, armado com uma faca, amedrontando as pessoas o pessoal
que passava pelo local de votação e gritando o nome de um candidato a prefeito, a
gente foi até o local, identificamos a pessoa, foi abordado e a faca realmente estava
com ele e indagamos o que ele estava fazendo com uma faca e ele disse que era
para cortar carne (...) as próprias pessoas que estavam lá que acionaram os
guardas (...) a faca estava na cintura, mas dava para ver o volume na camiseta (...)
segundo o solicitante ele estava fazendo propaganda de boca de urna para um
candidato à prefeito e o pessoal que passava ficava com medo dele porque ele
estava com a faca na cintura (...) gritava vote no Natal, segundo o solicitante falou
(...) a faca estava por dentro da roupa.

Com a devida vênia à Procuradoria Regional Eleitoral, que entendeu que
estes elementos são suficientes à condenação do réu, penso que esta prova não se
reveste da necessária segurança para servir à condenação do réu. As testemunhas não
viram o réu realizando o tipo penal, ouviram dizer.
Mesmo a confissão feita durante o procedimento de apreensão do réu, nos
dias dos fatos, apenas dá conta de que ele teria gritado uma única vez “vote no Natal” o
que não perfaz o tipo penal pois sem direcionamento nenhum, sem o dolo específico de
convencer determinada pessoa a votar em determinado candidato, parecendo mais um
arroubo de alguém parcialmente alcoolizado, como foi afirmado pelas testemunhas.
Embora haja o testemunho de ouvir dizer – de que teria gritado vote em
Natal e ameaçado eleitores ao mostrar uma faca, no entanto sem nenhum liame de que
a ameaça se concretizaria caso não votassem no Natal – é apenas testemunha de ouvir
dizer e não há qualquer outro elemento nos autos que autorize concluir pela existência
desta modalidade do delito.
Num. 29525116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

1.
2.
Dessa forma já decidiu essa Corte paranaense:
ELEIÇÕES 2014. BOCA DE URNA. ART. 39, §5º, INCISO II DA LEI 9504/97.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
FRAGILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Sem prova segura de que o réu abordou pessoas no dia das eleições para
distribuir propaganda eleitoral ou mesmo para admoesta-las quanto ao
exercício de seu direito de voto não se pode falar em crime de boca de urna.
Recurso conhecido e provido.
(RC nº 64-28.2014.6.16.0046, T.R.E.-PR, Rel. Ivo Faccenda, julgado em
14/08/2015)

Contravenção de porte de arma sem licença de autoridade

Pela fundamentação discorrida acima verifica-se a absoluta ausência de
provas capazes de demonstrar que o réu se utilizou de arma branca (faca) para
ameaçar e coagir eleitores a votar em determinado candidato, visto não ter restado
comprovado o crime de boca de urna. Assim deixa de ter qualquer liame entre as
condutas, sendo esta justiça incompetente a analisar a contravenção de porte de arma
sem licença de autoridade competente. Dessa forma é mister se reconhecer a nulidade
da sentença condenatória nesse aspecto, devido a incompetência em relação a
matéria, veja-se:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL - PROPAGANDA
DE BOCA DE URNA - ARTIGO 39, § 5o, II, LEI N°
9.504/97 - PORTE DE ARMA - ARTIGO 14 DA LEI N°
10.826/2003 - CRIME ELEITORAL E CRIME
COMUM - CONEXÃO INEXISTENTE - NULIDADE
PARCIAL DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO
- RECURSO PREJUDICADO.
1. A competência da Justiça Eleitoral, em matéria penal,
restringe-se ao processamento e julgamento dos crimes
eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, consoante
determina o artigo 35, II, do Código Eleitoral.
2. Não havendo conexão do delito de propaganda de boca
Num. 29525116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

de urna e do porte de ilegal de arma, nos termos do art. 76
do Código de Processo Penal, este deve ser processado e
julgado pela Justiça Comum.
3. Nulidade parcial da sentença decretada de ofício.
4. Recurso criminal prejudicado.
(RC nº 6-05.2011.6.16.0119, T.R.E-PR – Rel. Jucimar
Novochadlo, julgado em 29/05/2014)

O Código Eleitoral em seu art. 35, II estabelece que a competência da
Justiça Eleitoral, em matéria penal, restringe-se ao processamento e julgamento dos
crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. A conexão, por sua vez, está
disciplinada no Código de Processo Penal, no art. 76:
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo
tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora
diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as
outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares influir na prova de outra infração.

No entanto não restou comprovado nenhum liame entre as condutas do
porte da arma branca e eventual delito de boca de urna, conforme fundamentação
discorrida anteriormente. Não há qualquer comprovação de ameaça ou de relação entre
o porte da faca e eventual propaganda eleitoral em frente ao local de votação, que nem
ficou comprovada. Sendo assim é a Justiça Eleitoral absolutamente incompetente para
análise de referido delito.
Assim, reconheço a absolvição do réu em relação ao crime de boca de urna
e declaro de ofício a nulidade da sentença relativamente à contravenção de porte de
arma sem autorização e autoridade competente.
Absolvido o réu, há a perda automática de interesse recursal quanto à
dosimetria da pena.

Honorários advocatícios – advogado dativo
Num. 29525116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

Em suas razões recursais requer a defensora dativa a fixação de
honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, §1º da Lei 8906/94.
Houve, na sentença de 1º grau, a fixação de honorários no valor de
R$850,00 o qual remunerou o trabalho do causídico até aquele momento processual.
Esta corte paranaense já decidiu que “são devidos honorários advocatícios para a

(RC advogada dativa referentes à apresentação do recurso criminal”
270-50.2017.6.16.0171, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j. em 15/04/2019), onde foi
adotada a Tabela de Honorários dativos a OAB/PR, Resolução Conjunta nº 015/2019 –
PGE/SEFA da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda,
onde no item 1.14 – Petição única – Recurso perante os Tribunais (apelação, Revisão,
recurso em sentido estrito, etc) há a previsão de honorários nos valores entre R$600,00
e R$800,00.
No presente caso, fixo os honorários em seu valor médio, isto é R$700,00
(setecentos reais), pela interposição do presente recurso criminal.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso criminal manejado e, no
mérito, dou-lhe provimento para o fim de ABSOLVER o recorrente Pedro Rodrigues
Santana, com a devida reforma da sentença de 1º grau, com base no art. 386, VII do
Código de Processo Penal, relativamente ao delito capitulado no art. 39, §5º, II da Lei
9504/97. Por fim, julgo prejudicado o recurso no que se refere ao delito previsto no art.
19, caput do Drecreto-Lei/1941. Fixo em R$700,00 os honorários advocatícios da
defensora dativa.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL Nº 0600386-88.2020.6.16.0110 - Cruzmaltina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - AUTOR: PEDRO RODRIGUES SANTANA - Advogado do(a) AUTOR:
SUZANE OLIVETE SEGA - PR0018297 - REU: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1

Num. 29525116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para absolver o
Recorrente, julgando prejudicado com relação ao crime previsto no art. 19, caput do Decreto-Lei/ 1941,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29525116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513365338400000028729592
Número do documento: 21032513365338400000028729592